Tribunal: STF
Processo: ARE 1545647
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Sul América Companhia Nacional de Seguros interpõe o agravo (eDoc 163), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 159) que, à anotação de incidência do enunciado 284/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 130) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 94):



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DECENDIAL. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Sem razão os agravantes quando insistem na tese de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte de origem se manifestou satisfatoriamente acerca da não incidência de juros sobre a condenação ao pagamento de multa decendial. 



    2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incidem juros sobre a condenação ao pagamento da multa decendial, não prevalecendo os argumentos apresentados neste agravo. 



    3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.



    4. Agravo interno desprovido (grifei)



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. 



     Defende que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, devendo ser adotado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.011. 



    É o relatório. Decido.



    O fundamento central do acórdão recorrido foi a não incidência de juros sobre a condenação ao pagamento de multa decendial.



    No entanto, em vez de impugnar esse fundamento, a parte recorrente limitou-se a apresentar argumentos relacionados à incompetência da Justiça Estadual para o processamento da causa.Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo. Nessa linha:



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.   



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente